Tribunal: TJDFT
Processo: 0736882-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736882-79.2022.8.07.0000 Agravante(s) Martins Yassuriro Kikuchi Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martins Yassuriro Kikuchi contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 138494721 do processo de referência) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva requerida pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0721004-19.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pelo autor e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: Em prosseguimento, passo à análise do laudo pericial de ID 120069503, que concluiu: Após as considerações expostas acima, bem como respostas aos quesitos formulados, apartando-se das matérias de mérito, submeto à apreciação deste MM Juízo os valores levantados nos achados periciais. Considerando que o percentual aplicado em março/1990 na Cédulas de Crédito Rural sob os números 86/00509-X, 87/00832/-7, 88/00654- 9, 89/00078-1 e 89/00282-2, equivale ao percentual de 41,28% a.m., permite tecnicamente concluir que não há diferença a ser apurada em função do comando judicial sentenciado. Em petição de ID 12299226, o autor impugnou a conclusão do laudo pericial, requerendo ao final fosse o banco requerido intimado a apresentar os originais de todas as operações de crédito e, de posse dos extratos originais de 1990, o expert elabore os cálculos da Liquidação de Sentença. O requerido manifestou concordância com o laudo pericial (ID 124877853). Determinei que o perito judicial se manifestasse sobre a impugnação da parte autora (ID 125527691). O perito agregou esclarecimentos no ID 127836400, ratificando a conclusão aduzida no laudo, esclarecendo que “Considerando que o percentual aplicado em março/1990 na Cédulas de Crédito Rural sob os números 86/00509-X, 87/00832/-7, 88/00654- 9, 89/00078-1 e 89/00282-2, equivale ao percentual de 41,28% a.m., permite tecnicamente concluir que não há diferença a ser apurada em função do comando judicial sentenciado”. Em seguida, em manifestação de ID 131168589, o autor novamente discorda da conclusão do laudo pericial, renovando as mesmas razões articuladas no ID 12299226. Verifico que as razões articuladas pelo réu para fundamentar sua discordância, são insuficientes para afastar a conclusão da perícia, conforme bem esclarecido pelo expert na manifestação de ID 127836400. O laudo apresentado pelo perito está adequadamente fundamentado, apresentando a metodologia de trabalho e os fundamentos que alicerçaram o seu parecer técnico. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial (ID 120069503), o qual concluiu que “não há diferença a ser apurada”. Transcorrido o prazo para recurso sem impugnação, tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Em razões recursais (Id 40834427), o agravante, inicialmente, discorre sobre a atuação do perito judicial. No mérito, tece considerações acerca dos indicadores de reajuste dos contratos originários e dos índices das operações de crédito rural. Diz que houve equívoco na elaboração dos cálculos pois os Slip XER 712, foram elaborados em outubro/2020, quando os contratos são de 1986, 1987 e 1989, e consta OTN da época, mas não BTN. Faz observações com relação à atualização monetária da poupança nos meses de abril de 1990 houve excesso, pois alguns bancos, não obedeceram no crédito rural, que deveria aplicar BTNF em substituição do IPC, invocando as disposições da MP n. 168/1990 e da Lei n. 7.730/1989, bem ainda de normas supervenientes. Colaciona jurisprudência que entende aplicáveis sobre o caso. Ao final, deduz os seguintes pedidos: 1) Requer o provimento do presente recurso de Agravo, para os fins de anular a decisão que homologou o laudo apresentado pelo perito do juízo eis que firmado com base em documentação de período atual (2020), e não em documentos da época dos fatos e não comprovação de que tenha ocorrido na forma descrita pelo Perito, que não examinou os documentos originais; 2) Requer a devolução dos autos ao juízo “a quo” para fins de oportunizar de forma derradeira a juntada pelo Banco Agravado, dos documentos da época, os extratos originais de 1990; 3) Por fim, requer que o Sr. Perito, elabore os cálculos da Liquidação de Sentença, de acordo com o que está expresso nas decisão da Ação Civil Pública, aplicando 41,28% ao invés de 74,60% que é previsto na Lei 8.088/90. Sem preparo por força da gratuidade de justiça deferida nos autos do AGI n. 0716533-60.2019.8.07.0000 (Id 40834429 p. 3). Os autos vieram-me redistribuídos em razão do afastamento do relator prevento (certidões de Id 40896356 e Id 40898064). É o relatório. Decido. 1. Da admissibilidade parcial do recurso Em razões recursais, o agravante pede gratuidade de justiça. Entretanto, o benefício foi a ele deferido no AGI n. 0716533-60.2019.8.07.0000 (Id 40834429 p. 3). Não há notícia de que tenha sido revogado. Além disso, os agravados não impugnaram a benesse concedida ao recorrente na primeira manifestação nos autos. Falta, portanto, interesse recursal ao agravante para postular justiça gratuita, uma vez que por ela já beneficiado. Por tais razões, não conheço do pedido de gratuidade de justiça, com o que admito em parte o agravo de instrumento. Quanto ao mais, constato não ter sido postulada tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, com esteio no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO-O EM PARTE. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora